Tribunal: TJES
Processo: 0000951-78.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000951-78.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE MARTINS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
RECONHECIMENTO PESSOAL EM CONSONÂNCIA COM A PROVA ORAL COLIGIDA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA.
PARÂMETRO DE EXASPERAÇÃO

DA
PENA-BASE.
PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE
.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O depoimento do ofendido assume especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, tratando-se de prova idônea, mormente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não deixando dúvidas que o apelante realizou a conduta imputada na sentença.

2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Jurisprudência STJ.

3. Para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses (AgRg no REsp n. 2.064.159/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023).

4. Conforme orienta o STJ, a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO HENRIQUE MARTINS DE ALMEIDA
em face da Sentença de fls. 264/275, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas às fls. 283/287-verso, nas quais requer, em síntese, a absolvição do apelante pela insuficiência de provas para a condenação, tendo em vista a nulidade do reconhecimento pessoal, e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal ou a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação na primeira fase da dosimetria da pena.

Contrarrazões do promotor de justiça, às fls. 290/294, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6620552).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO HENRIQUE MARTINS DE ALMEIDA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais requer, em síntese, a absolvição do apelante pela insuficiência de provas para a condenação, tendo em vista a nulidade do reconhecimento pessoal, e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal ou a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação na primeira fase da dosimetria da pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Consta dos autos do Inquérito Policial n° 0038956314.19.03.0095.21.035 que instrui a presente, que no dia 24 de março de 2019, por volta das 17h20min, no bairro Universal, nesta cidade, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, em concurso de pessoa e mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, subtraíram para si a motocicleta Honda CG 150cc, de cor vermelha, placa ODA 8189, da vítima Francklin Pereira.

Extrai-se dos presentes autos, que na data e horário supramencionados, a vítima trafegava pelo bairro Universal quando, ao reduzir a velocidade para realizar uma curva, viu dois indivíduos às margens da via; o primeiro estava de costas e o outro saiu de um matagal, apontando uma arma e anunciando o assalto.

Depreende-se, ainda, que após anunciar o assalto, o indivíduo exigiu que a vítima descesse da motocicleta e o revistou. Neste ínterim, o indivíduo que estava de costas para a via, virou-se e pegou a motocicleta, oportunidade em que ambos empreenderam fuga com o veículo.

Registre-se que os denunciados foram presos em flagrante por policiais militares no dia 25 de março de 2019, quando conduziam a
res furtiv
a
no bairro Primavera, sem capacete, em local ermo e pouco iluminado, ocasião em que a motocicleta já possuía restrição de roubo, sabendo desta condição.

Nesta oportunidade, a vítima reconheceu o denunciado Paulo Henrique Martins de Almeida como sendo o indivíduo que anunciou o assalto com emprego de arma de fogo.

Da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de roubo majorado.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelos Autos de Apreensão e de Depósito, pelo Boletim Unificado e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroborados em juízo pela prova oral coligida.

As testemunhas, policiais militares Clemilson Guimarães Damascena e Waleson Rodrigues Ferreira, em juízo (mídia de fls. 214 e 242, respectivamente), afirmaram, em síntese, que abordaram o apelante e o corréu quando estavam em uma motocicleta e verificaram que se tratava de produto de roubo. O primeiro agente policial noticiou, ainda, que o ofendido reconheceu o ora recorrente, mas não o corréu, porquanto este o abordou pelas costas.

Por sua vez, a vítima, sob o crivo do contraditório, ratificou os fatos, relatou a dinâmica dos fatos, bem como informou que fora o apelante quem lhe apontou a arma de fogo no assalto, conforme o depoimento a seguir reproduzido (mídia de fls. 214):

(...) que é gerente do restaurante Recanto dos Lagos; que o fato ocorreu há 200m do seu local de trabalho; que saía do serviço de moto quando teve que diminuir sua velocidade, por se tratar de uma curva sinuosa; que quando entrou na curva, viu um rapaz, que estava de costas para o depoente; que após passar por este rapaz, ao final da curva, veio um rapaz em sua direção, com uma arma na mão; que o rapaz colocou a arma em seu rosto; que o primeiro rapaz, pelo qual passou na entrada da curva, também veio na sua direção; que os indivíduos subtraíram sua moto, carteira, relógio, e uma capa de chuva; que os indivíduos não subtraíram seu telefone celular; que os indivíduos disseram para o depoente olhar para baixo; que tudo foi muito rápido; que o celular valia R$ 800,00, o capacete valia R$ 300,00, a capa de chuva valia R$ 150,00, além de sua motocicleta; que em 24h a polícia resgatou o veículo; que o indivíduo que pilotava a moto quando a polícia abordou seu veículo era o mesmo que lhe apontou a arma de fogo no assalto em que foi vítima; que entretanto, não reconhece o indivíduo que estava na garupa da moto quando a polícia abordou, como sendo um dos assaltantes; que esclarece que realizou o reconhecimento de um dos acusados na Delegacia; que do assalto até a recuperação de sua motocicleta se passaram apenas 24h, sendo difícil esquecer a fisionomia do assaltante por esse motivo; que dos bens subtraídos, recuperou somente a motocicleta; que os demais pertences não estavam com os acusados quando foram presos pela polícia (...).

Ressalto que o depoimento do ofendido assume especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, tratando-se de prova idônea, mormente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não deixando dúvidas que o apelante realizou a conduta imputada na sentença.

Com relação à alegação de não observância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal, igualmente, sem razão o recorrente.

Não se desconhece a mudança de entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores acerca do referido procedimento, no sentido de que, atualmente, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, verifica-se que o condenado foi identificado, também, pelo modus operandi utilizado quando da prática do roubo, qual seja, especialização em roubo de malotes bancários. Neste contexto, ressalta-se que o Juiz de primeiro grau pontuou que o ora recorrente já foi condenado por delito de roubo com modus operandi idêntico ao narrado nesses autos. Ademais, foi preso em data recente ao delito ora sob apuração, em contexto também de roubo de malotes bancários, na cidade de Betim/MG. Por fim, constatou-se que ele responde a outro delito de roubo, também com o corréu Naaman, na comarca de Itaguara/MG. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.116.227/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022)

Contudo, no presente caso, como demonstrado acima, a autoria delitiva não apresentou como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, mas também, fora determinada com base na prova testemunhal colhida pelo crivo do contraditório, o que afasta a declaração de nulidade pleiteada pela defesa, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Quanto às insurgências acerca da dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau, para fixar a pena-base, considerou como desfavorável a culpabilidade do réu, fundamentando da seguinte forma:

A CULPABILIDADE se apresenta elevada, eis que o acusado surpreendeu a vítima em local ermo, no período noturno, e foi o responsável por rendê-la, o que deve ser considerado em seu desfavor; seus ANTECEDENTES são imaculados (fls. 106/114); inexiste estudo social ou perícia efetivada por profissional competente (área de psiquiatria ou psicologia), que comprove as características da PERSONALIDADE do réu, sendo impossível proceder a sua valoração; não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da CONDUTA SOCIAL do réu, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena; o MOTIVO do crime não destoa daquele normalmente verificado na prática usual do delito (possibilidade de lucro fácil), não demonstrando, portanto, maior reprovabilidade da conduta; as CIRCUNSTÂNCIAS do crime não revelam questão que demonstra maior desvalor do ilícito; o ato ilícito não apresentou CONSEQUÊNCIAS além das inerentes à própria prática; o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA foi normal à espécie penal.

Da leitura do excerto supratranscrito, entendo que o julgador fundamentou a referida circunstância judicial de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses (AgRg no REsp n. 2.064.159/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Da leitura do excerto supratranscrito, observo que fora utilizada fração superior às recomendadas pelo STJ, razão pela qual redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, consoante os parâmetros supracitados.

Não foram aplicadas circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Na terceira fase dosimétrica, o magistrado sentenciante considerou apenas a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, majorando a reprimenda em 2/3 (dois terços), com fulcro no §2º-A do art. 157 do CP, razão pela qual fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, em consonância com o art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Com relação à sanção pecuniária, conforme orienta o STJ, “
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que
seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Por tal razão, utilizando os mesmos parâmetros da exasperação da pena privativa de liberdade, arbitro a pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena do apelante para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.